Tribunal: TJSP
Processo: 0511478-90.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS e Taxa de fiscalização dos exercícios de 2007 e 2008 – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS e Taxa de fiscalização dos exercícios de 2007 e 2008 – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0511478-
90.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNADO DO CAMPO, é apelado
TAIANE GONCALVES DIAS DA SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511478-90.2009.8.26.0564 -Voto no 13635
2
Apelação Cível no 0511478-90.2009.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Tatiane Gonçalves dias da Silva ME
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 13635
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS e Taxa de
fiscalização dos exercícios de 2007 e 2008 Município de
São Bernardo do Campo Insurgência contra sentença que
julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito
em
razão
da
nulidade
dos
títulos
executivos
-
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o,
da Lei 6830/80 Ausência de indicação da fundamentação
legal do tributo
Violação do direito à ampla defesa -
Ausência de oportunidade à exequente para substituição do
título Possibilidade de substituição dos títulos executivos
para regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do
mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do STJ
Sentença reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face da sentença de
fls. 27/32, que decretou a nulidade dos títulos executivos e extinguiu a
execução fiscal nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC/2015 pelo não
cumprimento dos requisitos legais.
A Municipalidade de São Bernardo do Campo apelou às fls.
35/41. Sustentou a validade dos títulos executivos, pois preenchem os
requisitos previstos no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, o
parágrafo 8o, do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a substituição dos títulos
executivos até decisão final de primeira instância. Requereu, por fim, o
provimento do apelo para possibilitar a oportunidade de substituição das
CDA's, prosseguindo-se a execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511478-90.2009.8.26.0564 -Voto no 13635
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
A sentença comporta reforma.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do
CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios
do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos: "Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita
goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se
refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite".
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para supressão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511478-90.2009.8.26.0564 -Voto no 13635
4
defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de
aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes
a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de
se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j.
06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou substituição
dos títulos executivos suprindo as irregularidades apontadas na sentença
apelada, possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511478-90.2009.8.26.0564 -Voto no 13635
5
nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator